Tribunal: TJES
Processo: 0005562-17.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005562-17.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT”

E ART. 35
DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. A dosimetria foi devidamente fixada, em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005562-17.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VIVIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - ES24862-A

VOTO

PRELIMINARES

A defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade das interceptações telefônicas.

Ainda, a defesa alega a nulidade do flagrante diferido, praticado sem autorização judicial e sem comunicação prévia ao Ministério Público.

Vislumbro que as questões suscitadas se confundem com a questão meritória do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões de modo conjunto com os demais argumentos de mérito.

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Infere-se dos autos, que serve de base para a presente denúncia, que o presente inquérito policial originou-se a partir de noticia crime contida no BU 35021567, datado de 09 de janeiro de 2018, o qual dava conta de apreensão de drogas na posse de Alessandro de Jesus, vulgo "Catito" e na residência de Edson Mateus da Silva Guimaráes, vulgo "Fritim"

No mesmo expediente, logrou-se êxito cm obter informações, ainda que iniciais, a respeito da existência de duas facções de tráfico disputando entre si o dominio do território do bairro São Miguel, onde ambas estariam instaladas. Desta forma, uma das facções dominaria a "parte de baixo" do bairro (tomando-se como referência o "campo" nele situado), enquanto a segunda fação dominaria a "parte de cima." Noutro giro, obtiveram-se notícias de que a droga fornecida para as facções do bairro São Miguel (ou ao menos uma delas) poderiam ter origem na organização criminosa de tráfico comandada por Valmir Gonçalves, vulgo 'Tio". Este indivíduo seria o comandante de uma organização que efetuava a venda de drogas não somente no bairro Ayrton Senna (território onde ficaria instalada), como também seria o suposto responsável pelo fornecimento de vultosas quantidades de drogas para o abastecimento de facções menores, instaladas nos bairros Vicente Soelia, Carlos Germano Naumann (Morro do Cemitério, Morro da Capa Preta e Morro Azul), São Marcos, Novo Horizonte e o próprio São Miguel. Desta forma, após as noticias chegarem ao conhecimento da Autoridade Policial, obtiveram-se sucessivas autorizações judiciais para interceptação do fluxo das comunicações telefônicas de inúmeros investigados, dentre eles gerentes" e vendedores de pista" das diversas facções ligadas à organização de tráfico chefiada por "Pio", as quais sempre orbitavani em torno de um determinado gerente".

[...]

Ao longo das investigações, constatou-se que "Pio", em verdade, tornara-se um traficante de drogas de médio porte, atuando como abastecedor de outros pequenos traficantes. Para tanto, valia-se principalmente de três investigados e ora denunciados: Valdeci Gonçalves (seu irmão e braço direito), Elias David da Silva Junior, vulgo "Juninho Cotó" (principal gerente e responsável pela expansão do domínio da organização) e Alan Casotti (gerente e estocador de drogas). Dentre os indivíduos integrantes da organização liderada por Valmir Gonçalves, vulgo "Pio", identificaram-se: Valdeci Gonçalves; Elias David da Silva Junior, vulgo "Juniriho Cotó"; Alan Casotti, vulgo "Gordinho"; Leila Reis Santos, vulgo "Lemoa"; Alberto Leite, vulgo "Pastor Beto"; Simone Santana Leite; Maria Gonçalves da Silva, vulgo "Mariana"; Rogério José dos Santos; Meriane Gonçalves, vulgo "Mera"; Reinado Cáridido, vulgo "Cordão"; Ronaldo Pereira dos Santos, vulgo "Bola"; Naiane santos Reis, vulgo "Nega"; Neviton Santos Reis, vulgo "Neneto"; Waleska Andrade Fernandes; Mônica da Silva de Sá, vulgo "Xoxa"; Edmar Cardoso Correia, vulgo "Pretinho"; Jamile Reis Santos; Manilha Reis Santos; Marli Gonçalves da Silva; Marcelo Nunes França; Divino Moreira e Rafael Vieira Rosa. S A comunicação entre as pessoas citadas nesta denúncia operava-se por ligações telefônicas ou por SMS, sendo que diversas delas foram devidamente interceptadas com autorização judicial, razão pela qual serão transcritas nesta denúncia alguns trechos com o propósito de elucidar como ocorria o contato e a negociação da mercancia ilícita.

[...]

Segundo apurado, a denunciada em alusão, irmã dos denunciados Valmir Gonçalves, Valdeci Gonçalves, Meriane Gonçalves e Marli Gonçalves, instalou-se no bairro Ayrton Senna após não retornar ao sistema prisional, eis que havia sido agraciada com o benefício da saída temporária nos autos da Guia de Execução no 0008400-16.2010.8.08.0014. A denunciada cumpria pena pelos mesmos crimes descritos nesta exordial, quais sejam, tráfico e associação para o tráfico (autos n° 0006747-13,2009.8.08.0014 e 0011582-44.2009.8.08.0014). Pois bem, após a evasão do sistema prisional, a denunciada passou a participar ativamente da traficância no bairro Ayrton Senna, exercendo a função de vendedora, juntamente com seu companheiro e codenunciado Rogério José dos Santos, sendo que estes revendiam parte dos ilícitos na cidade dc Marilândia/ES. Apurou-se que o companheiro da denunciada era quem levava os entorpecentes para serem vendidos na Comarca citada. No diálogo abaixo, ocorrido no início da operação, "Pio" pergunta à denunciada se o negócio deu certo. Evidenciado, quanto basta, que o negócio cm voga seriam os entorpecentes por ele fornecidos para serem comercializados pela denunciada e o companheiro desta, senão vejamos:

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi
a apelante condenada pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1291 (mil duzentos e noventa e um) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, a acusada alega nulidade das interceptações, eis que as mesmas teriam sido decretadas, sem o preenchimento de seus requisitos.

Verifico que dos autos constam as decisões proferidas pelo Magistrado de primeiro grau, devidamente fundamentadas e embasadas na necessidade e imprescindibilidade da medida, autorizando a realização interceptações telefônicas.

Ainda, em todas as decisões, o juízo
a quo
descreveu, de forma pormenorizada, todos os requisitos capazes de autorizar a interceptação telefônica, com base no caso concreto, respeitando assim o disposto no art. 5º da Lei 9296/96.

Assim, afasto a tese suscitada.

Em continuidade, sustenta a nulidade do flagrante diferido, praticado sem autorização judicial e sem comunicação prévia ao Ministério Público.

No caso dos autos, o Delegado de Polícia Deverly, quando de seu depoimento em juízo, afirmou que havia detido Maria com seu companheiro Rogério, próximo à segunda ponte de Colatina/ES.

Contudo, na oportunidade os policiais teriam deixado a apelante ir embora, com o intuito de que ela avisasse os demais integrantes do grupo criminoso, para assim, alcançarem o maior número de envolvidos.

Pois bem.

No caso dos autos, as interceptações telefônicas já haviam sido autorizadas.

Com a abordagem da apelante Maria e de seu companheiro Rogério, a polícia escolheu deixar Maria ir embora, pois sabiam, diante das horas de interceptação telefônica já obtidas, que a ré avisaria aos demais integrantes do grupo criminoso, o que de fato ocorreu, permitindo assim, identificar o maior número de envolvidos possível.

O Superior Tribunal de Justiça já afirmou que a polícia pode postergar a prisão em flagrante, visando preservar o trabalho investigativo, tal como ocorrido nos autos.

Ademais, ainda que não tenha havido autorização judicial, a prisão da apelante e dos demais denunciados não tomou como base ações fraudulentas. Muito pelo contrário. A detenção se baseou nas provas coligidas ao longo da investigação, preservada pela tomada de decisões dos policiais.

Ademais, em se tratando do crime de tráfico de drogas, por ser crime permanente, seu estado flagrancial perdura no tempo.

Dessa maneira, inexiste ilegalidade a ser sanada.

Busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas
pelo auto de apreensão de fls. 400 e 452 do inquérito policial e laudo de exame químico de fls. 41 do inquérito policial.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

que Maria Gonçalves é irmã de Valmir e estava evadida do sistema carcerário. Declarou que Maria atuava na venda de entorpecentes junto com Rogério, seu companheiro. Segundo narrou a testemunha, Maria intermediava o fornecimento de drogas da organização de Valmir para Rogério, asseverando que foi através da acusada que Rogério passou a integrar a organização de Valmir. Narrou que Maria estava junto com Rogério na motocicleta quando este foi preso em flagrante, mas em decorrência da ação controlada, optou-se por não efetuar a prisão de Maria. Na ocasião da prisão em flagrante de Rogério, foram encontradas drogas em uma mochila acoplada na motocicleta em que o casal estava. Afirmou que Maria não era dona de nenhuma droga e Rogério sabia que a droga vinha do Valmir. Existia uma estabilidade entre Valmir, Maria e Rogério para fornecimento e venda de entorpecentes. Não restou comprovada repartição de lucro da venda de drogas para Maria, mas sempre que os irmãos de “Pio” o ajudavam no tráfico que praticava, como era o caso de Maria, Valmir os retribuía de outras maneiras, pagando advogados, por exemplo. A função de Maria na organização era intermediar a venda e negociação entre Valmir e Rogério. Afirmou que Mônica possuía a condição de vendedora final e estava diretamente associada à Maria e ao Rogério, inclusive houve uma conversa em que o casal desconfiou de um desfalque na quantidade de drogas realizado por Mônica, quando esta transportou entorpecentes. (depoimento do Delegado de Polícia Deverly Pereira Junior, em juízo - conforme extraído de sentença).

no decorrer da operação, verificou-se que a acusada Maria era chamada de Mariana. Declarou que Maria pegava drogas com Valmir e repassava para Rogério, acrescentando que a acusada não recebia nenhuma porcentagem, simplesmente pegava e tinha que pagar por essa quantidade. Informou que Mônica traficava no bairro Ayrton Sena e tinha ligação direta com sua tia Maria Gonçalves. Em certa ocasião, Mônica pegou entorpecente com o Valmir na casa da Leila, tirou uma porção e entregou para Rogério, que levaria para o comércio em Marilândia, sendo Rogério e Maria abordados no caminho. Afirmou que Rogério e Maria estavam juntos no momento da apreensão, mas a acusada não foi presa na ocasião, a fim de dar continuidade à operação. Afirmou que havia contato entre Waleska e Maria para guardar entorpecentes. Explicou que a atuação de Maria consistia em pegar a droga com “Pio”, irmão dela, a qual era comercializada por Rogério em Marilândia, destacando que Maria também vendia lá. As vezes quem levava a droga era o “Cotó”, gerente do “Pio”, as vezes era Valdeci, mas na grande maioria das vezes a própria acusada ia buscar. (Depoimento do Policial Civil Claudemir Lizardo Nasciment, em juízo - conforme extraído de sentença).

Ainda, entendo prudente colacionar trechos das interceptações telefônicas:

“PIO: Mudou já?

MARIA: Não, a bichinha ligou pra mim, eu to sem crédito pra retornar,
eu to aqui em Marilândia
, em nome de Jesus, amanhã, em nome de jesus, se amanhecer estiado.

PIO: Ela ligou pra você? ela falou o quê?

MARIA: Não, eu não deu, porque eu tava indo pra Colatina agora de noite, não tem.

PIO: Ahm

MARIA: Eu to indo não.Eu tava indo, só que a chuva apertou de mais, nóis voltamos pra cá, pra Marilândia.

PIO: Á

MARIA:
Mas amanhã tô ae
.

PIO:
Tá.deu certo negócio, dando certo?

MARIA:
Em nome de Jesus

PIO:
Tá bom então
.

MARIA: Tá.

PIO: O gordão te entregou o negócio?

MARIA: Oi

PIO: O Gordão te entregou?

MARIA: Não.

PIO: Tá bom, deixa eu chegar ae que vou mostrar a ele.

MARIA: Não, ele falou assim, que...” (destaques acrescidos)

[...]

“PIO: Tá em casa?

MARIA: Tô.

PIO: O,
calça tá ai?

MARIA: Vi não, só de tarde, trabalhando

PIO: Nossa.

MARIA: Trabalhando, só depois das quatro.

PIO:
A tá, eu queria ver com ele, se ele, deixou o negócio pra mim, ou se levou.

MARIA:
Não, ele tá, tem ele mesmo, outro negócio que não deu certo, e vai te dar o seu dinheiro de volta.

PIO: Não.. vou ae pegar..

MARIA: Não..mas aqui não.

PIO: Tá.

MARIA: Tá com ele. Ae tem ôo.

PIO: Tá beleza.Beleza” (destaques acrescidos)

[...]

“MARIA:
Você num tá,você tá naquela atividade ainda?

AMANDA: Ah, mais ou menos né fia, mais ou menos

MARIA: Mais ou menos?

AMANDA: Não pode, não pode parar não senão o trem fica feio né

MARIA:
Olha só, que eu tô sem pra trabalho

AMANDA: Ham?

MARIA: Eu tô sem pra trabalho, mas na outra aquela parte, é aquela, é o capeta não

AMANDA: Hamham

MARIA: è o, é a, a capeta, é o capetinha não

AMANDA: Hamham, eu sei

MARIA: Então, tõ querendo fazer uns pão

AMANDA:
Então, no dia que eu for aí nois vai conversar. Eu vou aí amanhã

MARIA:
Eu precisava pra hoje. Tem um coisa aqui em cima

AMANDA: Hum

MARIA: Tem como?

AMANDA: Mas pra, mas era quanto, mais ou menos?

MARIA: Ham?

AMANDA:
Mas era quanto, mais ou menos?

MARIA:
Bom, se você me dá, quantos dia você me dá?

AMANDA:
Ah, você que tem que saber aí uai

MARIA:
Sete dias, é o que eu precisava pelo menos de,se for,é assim, é puro?

AMANDA:
Mas você tem, ah, era melhor você mandar por mensagem pra mim pelo whatsapp

MARIA:
Tá bom

AMANDA:
Porque conversar isso

MARIA:
Eu vou mandar agora pelo whatsapp

AMANDA:
É manda aí direitinho aí o que que é, que eu vou ver o que que eu faço aqui pra você

MARIA: Tá bom

AMANDA: Tchau

MARIA: Tchau” (destaques acrescidos)

[...]

“MARIA: Oi

PIO: Tá onde?

MARIA: Tô aqui em cima

PIO:
É tem um cara da P2 parada na sua rua de trás ai

MARIA: Hum?

PIO: Na rua de trás ai do prédio

MARIA: O quê que tem?

PIO: Cara da P2

MARIA: Hum?

PIO: Na rua de trás do prédio

MARIA: Tá, o quê que tem ali?

PIO: Oi

MARIA: Pra mim descer lá?

PIO: Você vai fazer o que lá menina?

MARIA:
Tá parada aqui?

PIO:
É uai, na rua de trás ai

MARIA:
Misericórdia

PIO:
É fala com Rogério assim, que ele marcou um negócio comigo, só dá esta ideia a ele e não cumpriu comigo

MARIA: Tá, mas não chegou aqui ainda não

PIO: Pois é marcou um negócio comigo, desde sábado, entendeu?

MARIA:
Aham, diz ele que vem hoje trazer seu negócio

PIO: Pois é, é diz o Gordão que falou comigo que tá ai

MARIA: A vou lá em cima do prédio olhar

PIO: Falou, azul

MARIA: Tá

PIO: Falou” (destaques acrescidos)

[...]

“PIO: Piriguete

MARIA:
Vem aqui embaixo, apanha seu um negócio aqui

PIO: Cadê ele?

MARIA: Ele, ele, voltou pá, aqui eu te falo

PIO: Beleza, tchau

MARIA: tá” (destaques acrescidos)

[...]

“ILZA: Maria

MARIA: Oi

ILZA: É a Ilza, aqui você tá em casa?

MARIA: Não, tô aqui no, toião

ILZA:
Tem como você trazer o negócio aqui no barzinho meu aqui não?

MARIA: Você tá ai no bracim?

ILZA: Eu tô no meu barzinho aqui embaixo, embaixo de casa aqui

MARIA: Então você tá ai, coisa do big ai

ILZA: Não eu tô aqui em casa, no meu barzinho, aqui em casa

MARIA:
A tá, depois dou uma passadinha pra você

ILZA: Tá bom Maria

MARIA: Tá bom, ai te ligo

ILZA: Tá

MARIA: vou te ligar não, porque estou sem crédito, te mando um me liga

ILZA: Tá bom obrigada, tchau

MARIA: Nada, tchau” (destaques acrescidos)

[...]

“ MARIA- oi? eu até agora não consegui falar com ele não ué.....
aqui VAI TER FESTA AI NÉ? Desde ontem tem festa ai né?

ROGÉRIO- em...
desde ontem tem festa aqui....esse é meu problema...de repente eu ia ti panha você...
i ia fica aqui pra você trabalhar

MARIA- eu sei...não...vou vê si aparece....eu vou mandar um menino dar um recado...passou um aqui...que chegou agorinha mesmo i vou vê si acha ele pra mim..... eu chamei um outro aqui pra mim vê um negócio com ele mais tá muito cara eu não quero não....

ROGÉRIO- é....

MARIA- tá na seca não tem?

ROGÉRIO- hã rã

MARIA- tá na seca i u qui tem tá absurdo....mais não tem o dele num tem.... por isso... qui não tem o dele

ROGÉRIO- eu vô aproveita o embalo i vou da uma ligadinha pro cara lá pro menino lá pra vê si eu acho ele

MARIA- tá...eu vì cum outro estranho aqui...esse estranho é das antiga....

ROGÉRIO- hã?

MARIA- é passou um aqui das antiga ....eu ví com ele mais é um absurdo rapaz....é absurdo

ROGÉRIO- mais o mesmo?

MARIA- não ....não ..não é lá de casa não

ROGÉRIO- ha tá

MARIA- vê lá i vê si consegue falar com ele si não consegui você me liga aqui

ROGÉRIO- tá eu vô....deixa eu liga...dá uma ligadinha pro menino lá

MARIA - tá beleza” (destaques acrescidos)

[...]

“RONI:Oi mãe

MARIA:Aqui, pega, vou falar com sua prima ai

MÔNICA:
Oi tia

MARIA:
Aqui, pega aquela sacola que tá na panela de pressão e trás aqui pra mim

MÔNICA:
Tá tô indo ai

MARIA:Agora

MÔNICA:Tá tchau” (destaques acrescidos)

[...]

“RONI:Oi

MARIA:Olha aqui, cadê Xoxa

RONI:Tá aqui

MARIA:Hem, manda ela sentar ai, passa o telefone pra ela e manda ela sentar

MÔNICA:Oi

MARIA:Tá bem?

MÔNICA:Tô, porque?

MARIA:
Seu marido acabou de rodar com a GAO, lá em cima no Bela Vista

MÔNICA:
Foi preso?

MARIA:
Aham, Fica quieto ai dentro de casa tá, eu falei que iam invadir lá, vocês não acredito

MÔNICA:Mas, ele foi preso com alguma coisa tia?

MARIA:HÁ, não sei não né, vai entrar em detalhes não

MÔNICA:Quem falou?

MARIA:
Cadê seu telefone?

MÔNICA:
Tá com ele

MARIA:
Pois é,
mas uma perda de telefone meu né, ele vai meter grampo naquilo tudo agora

MÔNICA:
Não mais lá não tinha nada demais não

MARIA:É né

MÔNICA:Meu pai eterno” (destaques acrescidos)

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que Maria Gonçalves da Silva incorreu no tipo penal dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena imposta.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico que o magistrado de primeira instância fixou a pena da apelante, em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Com base em tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.